Tribunal: CARF
Processo: 10880.914886/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914886/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.809 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
DO
SUJEITO
PASSIVO.
NÃO
OBRIGATORIEDADE.
Não incorre em nulidade o despacho decisório que atende a todos os
pressupostos formais e que é emitido com base nas informações prestadas pelo
contribuinte. A intimação prévia à emissão de despacho decisório que tenha
por fundamento Darf não localizado não é obrigatória nem configura causa de
nulidade do ato.
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO. INOBSERVÂNCIA. ANÁLISE DO DIREITO
CREDITÓRIO.
Não existe inovação de critério jurídico, mas sim um avanço na análise do
crédito, quando a autoridade julgadora de 1a instância exige a comprovação dos
requisitos de liquidez e certeza do crédito, nos casos em que a contribuinte
deixa de retificar a DCTF.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Quando da necessidade de retificação de declaração que vise excluir ou reduzir
tributo, exige-se do contribuinte a comprovação do erro em que se funde. Não
obstante ser admissível a retificação extemporânea da DCTF para fins de
exame do direito creditório, exige-se do contribuinte a comprovação do crédito,
por meio de documentos hábeis e idôneos, que demonstrem a sua liquidez e
certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914886/2009-11
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914886/2009-11

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
No caso em exame, a recorrente transmitiu a DCOMP no
23961.70688.250808.1.3.04-1566, em que se utilizou de crédito de pagamento indevido ou
maior de CSLL (estimativa mensal – lucro real anual), no valor original de R$ 97.707,95,
referente ao DARF (código 2484) de R$ 1.155.531,27 recolhido em 31/07/2007, relativo ao
período de apuração de 30/06/2007.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 02), localizou o
pagamento do DARF, entretanto, não reconheceu o crédito, vez que o pagamento estaria
integralmente alocado em débitos declarados pela contribuinte.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte apresentou os
seguintes argumentos (sintetizados no acórdão da DRJ):
- que providenciou a DCTF retificadora relativa ao período de apuração do crédito
declarado na DCOMP;
- transcreve o at. 11 da IN RFB no 903/2008 que trata de retificação da DCTF e
jurisprudência administrativa sobre erro de fato no preenchimento de declarações;
- que na DCTF retificadora o valor da estimativa mensal da CSLL em junho 2007 é R$
1.057.823,32 e foi efetuado pagamento no valor de R$ 1.155.531,27, restando crédito de
R$ 97.707,95;
- pede suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a decisão da Manifestação de
Inconformidade e homologação da compensação declarada.

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
Conforme relatado, a DRF constatou a existência do pagamento, todavia observou que o
recolhimento fora integralmente vinculado a débito confessado em DCTF.
Assim, restou inexistente o crédito reclamado na DCOMP, razão pela qual não foi
homologada a compensação nela declarada.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914886/2009-11

Alega a inconformada que efetuou pagamento maior que o devido, e que sua DCTF
original estava incorreta, apresenta DCTF retificadora.
No entanto, não houve retificação da DCTF do período antes da emissão do Despacho
Decisório, a retificação se deu em 16/11/2009, após emissão do Despacho Decisório que
ocorreu em 23/10/2009, fl.02, ciência em 06/11/2009, fl. 06.
Na DCTF original foi declarado para o período de apuração 30/06/2007 CSLL (código
2485) no valor de R$ 1.155.531,27 com vinculação de pagamento em DARF no mesmo
valor. Na DCTF retificadora ativa consta o valor de R$ 1.057.823,32 com vinculação de
pagamento no valor de R$ 1.155.531,27. São DCTFs cuja situação é de Cisão Parcial.
Ressalte-se na DIPJ ano calendário 2007, retificadora cisão parcial entregue em
31/07/2008, consta na ficha 16 linha 11 CSLL mensal por Estimativa a pagar o valor de
R$ 1.057.823,32.
Como se sabe, nos termos da legislação de regência (Instruções Normativas SRF no 077,
de 24 de julho de 1998 e no 14, de 14 de fevereiro de 2000, e posteriores), a DCTF
constitui instrumento de confissão de dívida quanto aos débitos nela declarados.
Releve-se que a disponibilidade do crédito pleiteado é examinada no momento do
despacho proferido pela autoridade a quo. Já que não houve retificação da DCTF por
ocasião da entrega da DCOMP, cabia ao interessado o ônus de provar a liquidez e
certeza do crédito pretendido. Entretanto, não há, nos autos, documentos
comprobatórios do erro de fato no preenchimento da DCTF.
Como a simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentos que demonstrem
a ocorrência de erro de fato, não tem o condão de comprovar as alegações trazidas na
manifestação de inconformidade, tem-se que quando da transmissão do PER/DCOMP
em análise o crédito não existia, já que o pagamento estava integralmente vinculado a
débito declarado pela contribuinte em DCTF.
Assim, não poderia a autoridade a quo reconhecer crédito algum para a interessada,
dado que o valor recolhido já fora, ao tempo do decisório, integralmente alocado a
débito regularmente confessado pelo sujeito passivo. E, não sendo líquido e certo o
crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua compensação para
extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN) 1.

Cientificada da decisão de primeira instância em 04/09/2015 (e-Fl. 77),
inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e demais documentos (e-Fls. 119 e
ss) em 24/09/2015.
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte alega:
i.
Preliminarmente: (ii.1) nulidade da decisão da DRJ, por adoção de novos
critério jurídicos para manter o indeferimento do direito creditório; e (ii.2)
nulidade do despacho decisório por falta de verificação do crédito pela
divergência entre dados da DCTF e da DIPJ;
ii.
No mérito, reitera as alegações da manifestação de inconformidade, no
sentido de que constatou um recolhimento de CSLL superior ao devido
para o período de 07/2007;
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914886/2009-11

iii.
Para comprovar, a recorrente apresenta junto ao recurso o Livro de
Apuração do Lucro Real e a Demonstração do Resultado do Exercício,
alegando comprovar a base de cálculo apurada em relação ao período de
apuração;
iv.
Por fim, aduz alternativamente a impossibilidade de cobrança de
estimativa compensada, sob a alegação de que embora a declaração de
compensação constitua confissão de dívida, após o encerramento do ano-
calendário, a estimativa de IRPJ deixa de existir.

Após a interposição do recurso, a recorrente apresenta uma petição incidental,
alegando a existência de fato novo, qual seja, a edição do Parecer Normativo no 02/2015. Conclui
que pelo o entendimento do parecer, deve o órgão julgador considerar a declaração retificadora,
e determinar o retorno dos autos à DRF para a continuidade da análise do crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que os recursos apresentados são tempestivos, e
atendem aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, deles conheço.

Preliminarmente – Nulidade do Despacho Decisório
Iniciando-se a análise do processo pela apreciação da arguição de nulidade do
Despacho Decisório, tem-se que a recorrente alega neste tópico que “caberia à autoridade
administrativa proferir Termo de Intimação para esclarecimentos, sendo manifestamente nula a
decisão que indefere o direito creditório sem viabilizar ao sujeito passivo-credor tal
comprovação”.
Penso que não assiste razão à recorrente.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914886/2009-11

Ao realizar a análise do direito creditório, a autoridade fiscal deve realizar o
exame de liquidez e certeza nos termos do art. 170, CTN.
No caso, a autoridade fiscal identificou uma situação que inviabilizava a
existência do crédito, qual seja, a alocação integral do pagamento efetuado a débitos confessados
pela própria contribuinte.
Desse modo, identificada uma situação que inviabilize a existência do crédito,
penso que a autoridade fiscal não é obrigada a intimar a contribuinte para aprofundar a análise do
mesmo. Não existe qualquer previsão legal para tanto.
Ademais, quando da emissão do Despacho Decisório é possibilitado ao
contribuinte contestar o Despacho Decisório, bem como apresentar todos os elementos de prova
que entender hábeis a comprovação do crédito, nos termos do art.74, da Lei no 9.430/96, com
base no rito Decreto no 70.235/72.
Portanto, entendo que o Despacho Decisório não encontra qualquer vício de
nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Preliminarmente – Nulidade da Decisão da DRJ
A recorrente também argui a nulidade da decisão de 1a instância, por entender que
a “turma julgadora utilizou (indevidamente) novos critérios jurídicos para manter o
indeferimento do direito creditório pleiteado”.
Entendo que tal preliminar também não merecer prosperar.
Como já visto no tópico anterior, o art. 170 do CTN estabelece que para que a
autoridade administrativa possa autorizar a compensação de créditos, deve observar os requisitos
de liquidez e certeza.
Assim sendo, mesmo que se supere a questão da ausência de retificação da DCTF,
argumento este que foi suficiente para a denegação do crédito pela autoridade fiscal, é dever dos
julgadores administrativos observarem a devida comprovação do crédito com base em elementos
hábeis.
E foi nesse sentido que a DRJ verificou que não existia nos autos documentos que
comprovassem o erro no preenchimento da DCTF original.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914886/2009-11

Não existe, portanto, qualquer inovação de critério jurídico, mas sim um avanço
na análise do crédito que, pela autoridade julgadora, não foi devidamente comprovada com a
apresentação da manifestação de inconformidade.
Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

Do Mérito
Como já relatado, a presente controvérsia reside na situação em que a contribuinte
pleiteia pagamento indevido ou a maior de CSLL.
No decorrer do processo, verificou-se que a contribuinte retificou a DCTF apenas
após o Despacho Decisório.
A DRJ, ao apreciar a defesa, verificou que apensar de constar na DIPJ retificadora
do ano-calendário 2007, retificadora cisão parcial entregue em 31/07/2008, valor de estimativa
mensal a pagar de R$ 3.802.820,17, a simples retificação da DCTF desacompanhada de
documentos que demonstrem a ocorrência de erro de fato, não tem o condão de comprovar o
crédito.
Em sede recursal, a interessada apresenta o Livro de Apuração Lucro Real (e-Fls.
213 e ss), e um documento com a Demonstração do Resultado para Seis Meses findo em 30 de
junho de 2007 (e-Fls. 200 e ss).
Quanto à controvérsia em exame, este julgador até entende pela possibilidade da
retificação da DCTF após o Despacho Decisório, em homenagem ao princípio da verdade
material, e em consonância com o teor do Parecer Normativo Cosit no 02 de 2015, mencionado
pela recorrente.
Entretanto, apenas a informação da DIPJ e a retificação da DCTF, não são
suficientes para comprovar o erro de fato que ocasionou o pagamento indevido ou a maior.
Em relação à DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tal declaração tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida. Veja-se o teor da Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu,
em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914886/2009-11

seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica; referida
norma deixou de fazer referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar.
Já a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais, instituída pela
Instrução Normativa SRF no 126/1998, sempre foi destinada a tal fim, ou seja, tem conteúdo de
confissão de dívida, nos termos do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, possuindo o condão
de constituir e materializar o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte
do Fisco.
Nesse sentido, o §1o do Art. 147 do CTN estabelece a necessidade de
comprovação do erro quando da retificação de declaração que vise reduzir ou excluir tributo, no
caso analisado, a DCTF. É o que se extrai do dispositivo legal:
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.”

Como já argumentado na decisão de primeira instância, caberia a contribuinte
apresentar a sua escrituração contábil-fiscal a fim de demonstrar a veracidade das informações
prestadas na DCTF retificadora.
Dentre essas provas, podemos citar, exemplificativamente, os registros contábeis
de conta no ativo do IRPJ a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os
Livros Diário e Razão etc, tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
Contudo, mesmo tendo sido alertada pela DRJ, a contribuinte limitou-se a
apresentar em sede recursal apenas o LALUR e o mencionado Demonstrativo, sem a
escrituração contábil-fiscal que lhe dá suporte, e sem sequer demonstrar qual o erro que teve por
consequência o pagamento indevido ou a maior.
Assim sendo, não tendo a contribuinte apresentado elementos hábeis a comprovar
o erro da declaração original que ocasionou o pagamento indevido, não há como conceber o
crédito vindicado.
Por fim, quanto ao argumento acerca da impossibilidade de cobrança da
estimativa mensal após o encerramento do ano-calendário, tem-se que não merece prosperar.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.809 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914886/2009-11

Isso porque o presente processo não se trata de lançamento de estimativa mensal, mas de
cobrança de débito devidamente confessado em PER/DCOMP, cujo crédito não fora
reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 231
DF CARF MF
Original